Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-46.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-46.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSINALDO CORREA RIBEIRO - CPF: 065.858.583-52 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO), LUCAS GIBELLI - CPF: 416.643.128-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001959-46.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente/Recorrido:
JOSINALDO CORREA RIBEIRO.

Recorrido/Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. ANOTAÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, e declarando a inexistência de débito no valor de R$ 5.118,40.

O reclamante recorreu buscando a majoração da indenização, enquanto o reclamado alegou regularidade da cessão de crédito, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e pleiteou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa); (ii) estabelecer se a existência de anotações restritivas posteriores justifica a redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4.

A ausência de comprovação do contrato originário da dívida pelo reclamado confirma a inexistência do débito, tornando a negativação indevida e caracterizando a responsabilidade pelo dano moral.

5.

A existência de três anotações posteriores à inscrição debatida impõe a redução do
quantum
indenizatório, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

6.

Aplicando o método bifásico de fixação de danos morais, o valor indenizatório deve ser reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do reclamado parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00; recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, dispensando a prova específica do prejuízo.

A existência de anotações posteriores em nome do consumidor deve ser considerada para redução do valor da indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve respeitar o método bifásico, observando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC/2015, arts. 98, §3º, 373, I e II; CC/2002, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2017; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 274672537, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 5.118,40 (cinco mil cento e dezoito reais e quarenta centavos)
.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O primeiro objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Regularidade da cessão de crédito;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 274672544 e 274673857
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 5.118,40 (cinco mil cento e dezoito reais e quarenta centavos)
, que afirma desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 274672526 e 274672528), anexou aos autos certidão da cessão de crédito e a notificação da negativação.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado,
uma vez que deixou de anexar o contrato originário firmado entre o autor e o banco cedente do crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 3 (três) anotações existentes
em nome do autor são
posteriores

à inscrição debatida nos autos (8/11/2020 – ID 274672515),
conforme histórico de negativações anexado no ID 274672527.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as
anotações posteriores
devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 1.000,00 (mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 3 (três) restrições posteriores em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais,
mantendo no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025